Tribunal: TJES
Processo: 0022119-11.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022119-11.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
LEGITIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, o qual atestou a presença de lesões na vítima, bem como pela prova oral produzida perante a autoridade policial e em audiência de instrução e julgamento.

2. Comunga-se do entendimento assente nesta Corte segundo o qual, "
de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta
" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

3. Mesmo que se considere a versão do réu de que este agiu amparado pela legítima defesa, é certo que o este agiu em evidente excesso, eis que, enquanto a perícia realizada no acusado atestou a ausência de lesões, o laudo pericial feito na vítima certificou a ocorrência de múltiplos danos nesta.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06 (com a pena do art. 129, § 9º, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Razões recursais do apelante requerendo a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação; subsidiariamente, a absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
ALEX SANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06 (com a pena do art. 129, § 9º, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Razões recursais do apelante requerendo a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação; subsidiariamente, a absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 31/12/2020, o réu Alex Sandro Nascimento dos Santos causou lesões corporais na vítima Haisla Santos de Oliveira, sua namorada, bem como teria lhe ameaçado de causar mal injusto e grave.

A sentença condenatória reconheceu a prática do crime de lesões corporais, tendo absolvido o acusado do delito de ameaça.

A. Da nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica tal delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, o qual atestou a presença de escoriações avermelhadas nos lados direito e esquerdo do rosto, de ferida no antebraço esquerdo e de equimose arroxeada na mama direita, bem como pela prova oral produzida perante a autoridade policial e em audiência de instrução e julgamento.

Verifica-se que a vítima, quando ouvida em sede policial, afirmou que o réu lhe chutou diversas vezes, além de tê-la ameaçado de morte com uma faca em seu pescoço. Contudo, perante a autoridade judicial, a ofendida disse que o réu não lhe agrediu, mas que apenas lhe empurrou, tendo as lesões constadas no laudo pericial sido advindas da queda.

Já os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram em juízo suas declarações e as da vítima perante a autoridade policial, afirmando que a vítima lhes narrara que o acusado lhe havia agredido e ameaçado.

Por sua vez o réu, em seu interrogatório, afirmou que não se recorda dos fatos. Entretanto, em sede policial, o réu afirmara que havia empurrado a vítima após esta tê-lo empurrado.

Em que pese a vítima tenha se retratado em juízo, aduzindo que o réu não lhe agrediu, as demais provas produzidas, com relevância para o laudo pericial, todo os depoimentos dos policias e as declarações da vítima e do acusado em sede policial, são claras ao constatarem a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais.

Nesse tocante, comungo do entendimento assente nesta Corte segundo o qual, "
de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta
" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Quanto a correta tipificação do delito, em que pese a sentença tenha capitulado a conduta do réu nas iras do art. 129, § 13, do Código Penal, é certo que o art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada
integralmente
à redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

B. Da absolvição em razão do reconhecimento da legítima defesa

Alega o réu a existência de causa excludente da ilicitude, aduzindo que as suas ações foram acobertadas pela legítima defesa, eis que somente empurrou a vítima porque esta tentou agredi-lo.

Depreende-se do art. 25 do Código Penal que age amparado pela legítima defesa quem (i) usando moderadamente dos meios necessários, (ii) repele injusta agressão, (iii) atual ou iminente, (iv) a direito seu ou de outrem, sendo que, para que se visualize tal situação no caso concreto, é necessário que todos esses requisitos estejam presentes.

Considerando a dinâmica dos fatos inferida das provas produzidas, não é possível acolher a tese suscitada pela defesa. Isto porque
,
mesmo que se considere a sua versão, é certo que o réu agiu em evidente excesso, eis que, enquanto a perícia realizada no acusado atestou a ausência de lesões, o laudo pericial feito na vítima certificou a ocorrência de múltiplos danos à sua pessoa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 21, LCP, NA FORMA DA LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório, sobretudo documental e testemunhal, forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório. 2.
Pela dinâmica dos fatos apurados nos autos, ainda que se considere a versão do apelante apresentada em juízo, no sentido de que foi a vítima quem deu início às agressões, ficou evidente o excesso por parte do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APR: 00183235520188080024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SUMULA 231 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. 2.
Não há como acolher a tese de legitima defesa quando o réu agiu em excesso.
3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1736454, 07053185520228070009, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, conclui-se que o acusado não se encontra amparado pela excludente de ilicitude.

C. Da indenização por danos morais

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que não restou demonstrado o dano psíquico sofrido pela vítima.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

Quanto ao valor fixado, nota-se que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequado, tendo em vista os danos suportados pela vítima, bem como se mostra harmonioso com a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria, como se observa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA DENÚNCIA. NATUREZA DO PREJUÍZO. DANO DE CUNHO MORAL. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR DE FORMA CLARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITO COM BASE NOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Ministério Público requer a fixação de danos morais em favor da vítima em razão do abalo à honra suportado por esta em decorrência da prática delituosa. 2. Apesar de o juiz sentenciante ter consignado que o Ministério Público não indicou a natureza dos danos pleiteados, verifica-se pela análise da peça acusatória, bem como pelos elementos de investigação que a subsidiaram, que se trata de inequívoco pleito reparatório por danos morais, visto que é evidente, desde o início da tramitação da demanda, que os bens subtraídos foram restituídos à vítima no dia da ação delituosa (conforme Auto de Restituição de fl. 28). Assim sendo, não se trata, evidentemente, de indenização por danos materiais, posto que não houve prejuízos a esse título. 3. A hipótese específica em exame, diante das circunstâncias em que ocorrera o crime, teve o condão de gerar consequências traumáticas ao sujeito passivo do delito, razão pela qual se entende que ficou devidamente comprovada a existência de dano de cunho moral indenizável. 4.
Danos morais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200124218, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

EMBARGOS INFRINGENTES - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. I - Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.
Na hipótese dos autos, em observância aos parâmetros anotados, mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
II – Embargos infringentes acolhidos, contra o parecer. (TJMS. Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0006037-66.2019.8.12.0002, Dourados, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 26/11/2020, p: 29/11/2020).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACUSADO REINCIDENTE. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova. 2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado pela palavra da vítima e laudo de lesões corporais, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase, ensejando o redimensionamento da pena na hipótese dos autos. 4. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto. 5.
Mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, pois o valor se apresenta compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1715685, 07026473520228070017, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

D. Conclusão

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Sendo assim, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, bem como a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.